Tribunal: TJSP
Processo: 1011647-23.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Cobrança de valores advindos de encargo denominado "Papcard Pagt. Mensal – 24 meses" que o autor alega não ter contratado - Contratação comprovada por meio de gravação telefônica - Instituição financeira que se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) - Improcedência

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Cobrança de valores advindos de encargo denominado "Papcard Pagt. Mensal – 24 meses" que o autor alega não ter contratado - Contratação comprovada por meio de gravação telefônica - Instituição financeira que se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) - Improcedência mantida – Recurso improvido.